Tribunal: TJBA
Processo: 8001837-35.2017.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001837-35.2017.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NUNCIA CELESTE AGUIAR PUBLIO

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA CORREIA GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE E RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE ADMINISTRADO PELO ESTADO (PLANSERV). NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME ESSENCIAL PRE
SCRITO POR MÉDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
ARBITRADO
C
OM BASE N
OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia em face de sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando que o PLANSERV autorizasse a realização de exame PET SCAN prescrito à autora, paciente oncológica, e condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral, em razão da negativa de cobertura do exame prescrito para verificação de possível progressão da doença.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal limita-se à condenação por danos morais, considerando que não houve impugnação quanto à obrigação de fazer. O ponto central consiste em verificar se a negativa do plano de saúde à realização de exame indicado por médico especialista configura falha na prestação do serviço a ensejar reparação moral, e se o valor arbitrado na sentença observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A recusa de autorização para realização de exame essencial à adequada avaliação da saúde da autora, portadora de câncer, implicou violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato, além de gerar sofrimento psíquico em momento de fragilidade extrema.

4. A jurisprudência pacífica do STJ e desta Corte reconhece o dano moral nos casos de recusa indevida de cobertura por plano de saúde, especialmente quando configurado risco à vida ou à integridade do beneficiário.

5. O valor de R$ 10.000,00 fixado na origem está em consonância com os parâmetros usualmente adotados por esta corte, em casos análogos, não merecendo reparo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1.

A recusa injustificada de cobertura de exame médico prescrito por profissional habilitado, especialmente em casos de doença grave, configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar indenização por danos morais.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001837-35.2017.8.05.0036
, de Caetité, sendo Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelada

NUNCIA CELESTE AGUIAR PUBLIO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora que integram este aresto.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA